Tribunal: TJMT
Processo: 1003174-51.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Edevaldo Conceição de Arruda Silva contra ato da MM. Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando o excesso de prazo da prisão preventiva para a formação da culpa.
Em síntese, o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 11.4.2021, porque ele teria cometido, em tese, os delitos insculpidos nos arts. 129, §9o, 147, caput, e 250, II, “a”, todos do CP.
Ressalta que, em 21.4.2021 o Parquet ofereceu a Denúncia em desfavor do paciente (ID 119270953 – fls. 60/62), o qual foi citado em 29.4.2021.
Segue narrando que a defesa do paciente ofereceu resposta à acusação na data de 2.8.2021, oportunidade, em que requereu a revogação da prisão preventiva. Contudo, o pedido foi negado pelo Juízo indicado como coator em 21.2.2022 (ID 119270953 – fls. 99/106 e 137/140).
Salienta que o paciente está preso há dez meses sem qualquer andamento nos autos e aguardando a designação de Audiência de Instrução e Julgamento. Por fim, alega a possibilidade de aplicar-se ao caso, medidas protetivas mais brandas.
Assim, sustentando a tese de excesso de prazo para encerramento da fase de formação da culpa, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que seja relaxada a prisão do paciente e expedido o alvará de soltura, e caso necessário, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer forma, a tutela de urgência no mérito (ID 119266998).
Instruiu a inicial com documentos (ID 119270953).
É o relatório.
Dessume-se dos autos que na tarde de 11.4.2021, na residência localizada na Rua Santo Expedito, s/n, Bairro Jardim Rondon, em São José dos Quatro Marcos/MT, o paciente teria agredido a vítima (Juliana Merissi Campos – sua convivente), empurrando-a. Em razão disso, a vítima caiu ao solo, e logo em seguida, o paciente a agrediu com vários chutes e a ameaçou dizendo-lhe “vou te matar”, “vou colocar fogo na casa com você dentro”.
Consta que a vítima se deslocou para o município de Mirassol D’Oeste/MT, socorrida por vizinhos, e ao retornar para a sua residência, foi informada pelo paciente que, ele havia incendiado a casa (Denúncia - ID 119270953 – fls. 60/62).
À vista disso, o paciente foi preso em flagrante em 11.4.2022, e durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela prática, em tese, dos delitos de Lesão Corporal (art. 129, §9o do CP), Ameaça (art. 147, caput, do CP) e Incêndio majorado, por ter sido praticado em casa habitada ou destinada à habitação (art. 250, II, “a”, do CP), no âmbito da violência doméstica (Lei no. 11.340/06).
Verifico que a autoridade acoimada de coatora, ao indeferir o pedido de prisão preventiva do paciente (ID 119270953 – fls. 137/140), na data de 21.2.2022, consignou que, até o presente momento, não observou qualquer alteração fática que pudesse ensejar na revogação da prisão preventiva do paciente, ressaltando a presença dos requisitos e pressupostos do decreto cautelar (art. 312, do CPP), “por ser imprescindível a manutenção da prisão do acusado para resguardar a incolumidade física e a própria vida da vítima Juliana Merissi Campos”.
Ressaltou ainda que, o paciente, responde à Ação Penal no. 3719-26.2019.811.0039 – Código: 100420 (informação que pude verificar no sistema PRIMUS), pelo crime de Incêndio majorado (art. 250, do CP).
Além disso, Juízo a quo, no mesmo ato, determinou que a Secretaria da Vara tome as diligências necessárias com o objetivo de certificar nos autos, “a possibilidade de todos os atores processuais participarem de Audiência de Instrução e Julgamento por Videoconferência, verificando e-mail e telefone para contato de cada um”, EM CARÁTER DE URGÊNCIA (ID 119270953- fl. 140).
Outrossim, o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.
Além do mais, ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados, que não permaneceu paralisado por longos períodos, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo, tanto que em 21.2.2022 analisou a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente, bem como determinou nos autos, diligências a serem realizadas pela Secretaria da Vara, em relação à audiência de instrução e julgamento, em caráter de urgência, a ser realizada.
Extrai-se também dos autos que, se cuida de processo envolvendo pluralidade de crimes (três), além de três testemunhas a serem ouvidas (ID 119270953 - fls. 48/53), circunstâncias que acarretam alguma demora para o processamento do feito.
Assim, em juízo de cognição sumária, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.
Frise-se que, a audiência instrutória, ainda que por videoconferência, está prestes a ser designada, ao que tudo indica, a instrução criminal está na iminência de ser encerrada. Aliás, a necessidade de designação de audiência por meio de videoconferência demonstra que, apesar das adversidades impostas pela epidemia de coronavírus, a autoridade apontada como coatora e a Justiça de Mato Grosso, empregam esforços a fim de minimizar os efeitos danosos da pandemia no trâmite dos processos de réus presos.
Ademais, entendo que eventual extrapolação dos prazos processuais para tramitação do processo, não acarreta a automática ilegalidade da prisão, sendo necessário para sua análise, considerar-se a incidência do princípio da razoabilidade. A propósito, colaciona-se excerto de julgado do STJ:
“(...) Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (...)”. (STJ. HC 558.199/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 10/03/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/03/2020).
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos pelo que consta nos autos até agora, cogitar-se a aplicação de providências menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Enfim, por não detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, afigura-se inviável revogar o ato constritivo ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), para também apresentar informações sobre o andamento do processo, quanto às diligências ora determinadas pelo Juízo singular à Secretaria, bem como, se possível, informar a data, ou previsão, em que a Audiência de Instrução e Julgamento será realizada.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator